Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701838-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE NAZARE LIMA DE ALMEIDA REU: RAQUEL MARTINS DE FRANCA DECISÃO POSSIBILIDADE DE EMENDA APÓS A CONTESTAÇÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada em 31.01.2020 por Maria de Nazaré Lima de Almeida, terceira interessada, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de resolução de contrato de cessão de direitos sobre imóvel c/c indenização (Proc. 2014.01.1.186444-5 – ID 13931875). Na decisão ID 19175276, determinei a intimação da autora para que incluísse no polo passivo o requerido do processo originário, Arthur Cláudio de Almeida Pereira, sob pena de indeferimento da inicial. Ainda que sob protesto da ré, (ID 23390132), entendo que, no caso concreto, a emenda à inicial deve ser admitida. Isso porque a regularização do polo passivo não acarreta mudança nem do pedido nem da causa de pedir, não se tratando, assim, de um aditamento nos estritos termos do art. 329 do CPC. Da jurisprudência do c. STJ, colhe-se: “A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. (..)” (AgInt no AREsp 1261493/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Também deste e. TJDFT: “(...) é em tese possível a emenda à inicial até mesmo após a contestação, quando tal não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, e ainda que sejam observados os princípios do contraditório e da ampla defesa (Precedentes do STJ). (Acórdão 1260019, 07040602520188070017, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 16/7/2020.) “(...) II. A observância do litisconsórcio necessário é indispensável à validade da relação processual, motivo por que o legislador impõe ao juiz velar pela sua constituição, seja qual for o estágio de desenvolvimento do processo. III. A contestação e a estabilização subjetiva da relação processual não constituem óbice à citação do litisconsorte necessário e ao conseqüente realinhamento da petição inicial. (Acórdão 801396, 20130020292093AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/7/2014, publicado no DJE: 14/7/2014. Pág.: 164) Ressalto que a decisão ID 14856498 já analisou a não ocorrência da decadência e que o agravo interno (ID 15416207) será julgado após a regularização da relação processual. Dessa forma: 1) anote-se a inclusão do réu Arthur Cláudio de Almeida Pereira (ID 19811861); 2) cite-se nos termos da decisão ID 14856498. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator